Tribunal: TJBA
Processo: 0008605-88.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008605-88.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: JESUINO BRITO FARIAS

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA AGUIAR

17IZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO A PEDIDO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO.

1. Extinta a execução fiscal a pedido do próprio exequente (Município), configura-se ausência superveniente de interesse processual para o recurso de apelação.

2. O interesse recursal pressupõe utilidade prática da prestação jurisdicional, inexistente quando já satisfeita a pretensão com a extinção do feito.

3. A alegação de vício na transação não documentada nos autos não afasta a perda do objeto, pois foi o próprio Município quem requereu a extinção.

4. Inteligência do art. 932, III, do CPC/2015.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Interno n° 0008605-88.2011.8.05.0274
, sendo Agravante,
JESUÍNO DE BRITO FARIA
, e Agravado,
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,......... de ...................... de 2025.

Salvador, 13 de agosto de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator